Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713180-07.2022.8.07.0000 Agravante(s) Vitória Jeber Catelli Agravado(s) Rogério Oliveira da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitória Jeber Catelli, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 101256550 do processo referência) integrada pelo pronunciamento de Id 119679202, do processo de referência, que, na ação de inventário dos bens deixados por Lido Umberto Catelli, proposta pela agravante (meeira) e por Rogério Oliveira da Silva Catelli, espólio de Guido Catelli e espólio de Carolina Catelli (herdeiros) (processo n. 0001579-62.1983.8.07.0016), estabeleceu a forma de avaliação de bens constantes do monte, nos seguintes termos, in verbis: Decisão de Id 101256550 do processo referência 1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Rogério Oliveira da Silva Catelli opôs embargos de declaração (ID 74167689) em face da decisão de ID 73360523. Alega que a planilha de valores apresentada pelo juízo é omissa ao deixar de prever o valor de Cr$ 2.591.770,12, referente à empresa TRANSOL. Sustenta obscuridade e contradição da decisão ao prever que os dois lotes em Manaus e que o imóvel da QI 5, conjunto 16, lote 9, Lago Sul, entrariam nos cálculos pelo valor de avaliação, e não pelo valor de alienação. Assevera que o herdeiro preterido que não participou das avalições judiciais entre 1980 e 1983 deve ser ressarcido pelo valor dos bens alienados, inclusive sobre os bens imóveis. Afirma que decisão é omissa ao deixar de prever nos cálculos a restituição do imposto de renda recebido por alvará pela meeira, não obstante seja objeto de paralela ação de exigir contas. Contrarrazões ao ID 88213074. DECIDO. Em que pese a nomenclatura de “despacho” ao ato embargado, é certo que este goza de verdadeira carga decisória, sendo passível de aclaramento via embargos. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão. Na hipótese em comento, de fato, a decisão é omissa ao deixar de prever o critério utilizado quanto ao valor dos bens imóveis que integraram a partilha anulada: se o valor de avaliação ou se o valor de alienação. Constata-se da planilha acostada à decisão embargada que os Lotes 2 e 4, Quadra J, Rua JK, Bairro Aleixo, Manaus/AM foram considerados pelo valor da avaliação, assim como o Lote 9 do Conjunto 16 da QI 5, Lago Sul, Brasília. De fato, assiste razão ao embargante ao requerer que o valor considerado seja aquele da alienação. Com efeito, por não ter participado da primeira partilha, não pode o herdeiro preterido ficar sujeito às avaliações ali estabelecidas. Ademais, o valor de venda do imóvel é o que efetivamente representa aquilo que o herdeiro preterido teria auferido caso tivesse participado da primeira partilha. Por outro lado, a análise baseada no valor de venda, além de refletir o valor real do imóvel, impede discrepâncias entre os herdeiros, na medida em que todos responderão igualmente pela valorização ou depreciação do imóvel. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PARTILHA AMIGÁVEL HOMOLOGADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CÁLCULO DO QUINHÃO DEVIDO AO HERDEIRO PRETERIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. Se a decisão proferida pelo Tribunal de origem não extrapola, no plano horizontal, os limites impostos pelo objeto dos recursos levados a julgamento, não se pode qualifica-la de ultra, quiçá extra petita. 2. O herdeiro que não participou do processo de inventário não sofre os efeitos da coisa julgada, referente à sentença que homologou a partilha amigável. 3. A fim de evitar o enriquecimento sem causa, o cálculo da quota-parte a ser entregue pelos coerdeiros ao meio-irmão observará, quanto aos bens alienados antes da citação, o valor atualizado da venda, e, com relação àqueles dos quais ainda eram proprietários, na data em que foram citados, o valor atual de mercado. 4. A litigância de má-fé, à que alude o parágrafo único do art. 538 do CPC, nada mais é que uma forma de abuso do direito, e, portanto, só se concretiza quando demonstrado que a parte se vale do direito de recorrer, não para ver a reforma, invalidação ou integração da decisão impugnada, mas para postergar ou perturbar o resultado do processo. 5. Ainda que a pretensão recursal não tenha sido acolhida pelo Tribunal de origem, não se pode taxar o recurso de manifestamente protelatório, ou sem qualquer fundamento, especialmente ao se considerar que o acórdão embargado reformou a decisão de 1o grau e que se tratam dos primeiros - e únicos - embargos de declaração opostos, nos quais, ao menos em abstrato, foram apontadas contradições e obscuridades, além de vícios no julgamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1381655/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 06/11/2013) Colhe-se do voto da eminente Relatora, Min. Nancy Andrighi, o seguinte trecho, o qual peço licença para transcrever: “(...) Assim, ao contrário do que sustentam os recorrentes, os valores declarados no inventário não podem ser opostos ao recorrido, que do processo não foi parte. Ademais, não se pode negar que eventual valorização – ou depreciação – dos bens, ocorrida nestes tantos anos transcorridos desde a homologação da partilha amigável, deve ser considerada na averiguação da parte devida a D F T, a fim de garantir que o quinhão por ele recebido corresponda ao que estaria incorporado ao seu patrimônio, acaso tivesse participado do inventário, em 1993. No entanto, é necessário que, nesse ponto, se faça uma observação fundamental para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, qual seja, a de que os recorrentes não podem responder pela valorização dos bens que, na data da citação, haviam sido transferidos de boa-fé. Nesse caso, a avaliação deve considerar o preço pelo qual foram vendidos, devidamente atualizado, porque isso equivale ao proveito econômico por eles obtido. Logo, o cálculo da quota-parte a ser entregue pelos recorrentes ao meio-irmão observará, quanto aos bens alienados antes da citação, o valor atualizado da venda, e, com relação àqueles dos quais ainda eram proprietários, na data em que foram citados, o valor atual de mercado, aferido pelo perito nomeado.” Portanto, acolho os embargos de declaração, nesta parte, para determinar que os imóveis alienados sejam considerados, para fins de atualização, pelo preço pelo qual foram alienados, posicionados na exata data de alienação para fins de atualização monetária posterior. Em relação aos imóveis cujo valor de alienação não resta comprovado, deve ser adotado como parâmetro o valor de avaliação. Quanto ao imóvel que ainda está sob o domínio da inventariante, deve ser adotado o valor atual de mercado do bem, conforme avaliação mercadológica já realizada nestes autos e pendente de análise da impugnação. Portanto, os lotes 02 e 04, Quadra J, Rua JK, Bairro Aleixo Manaus/AM, devem ingressar na planilha pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), na data de 16/6/2000, sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil) cada lote (ID 71536561). Já o imóvel situado no Lote 9 do Conjunto 16 da QI 5, Lago Sul, Brasília, deve ser tomado pelo valor de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), na data-base de 11/10/88 (ID 42051371 - Pág. 31). Quanto ao mais, de fato, no que tange à empresa Transol, a inventariante informou que “na data da baixa a empresa estava em nome do espólio e que não houve cessão das quotas”. Nesse passo, deve-se considerar o valor a ser partilhado como sendo de Cr$ 2.591.770,12, correspondente a 40% do patrimônio líquido da empresa, conforme balanço contábil de ID 42051174, página 4. Tal valor deve ser inserido na planilha de ID 73360525. Por fim, em relação à restituição de imposto de renda, deixo de incluí-la nos cálculos, uma vez que, conforme informado pelo próprio embargante, é objeto de ação judicial distribuída por dependência. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, nos termos acima expostos. 2. OFÍCIO DA RECEITA FEDERAL Em atenção às instruções prestadas ao ID 95462342, colaciono em anexo a resposta do Ofício encaminhado à Receita Federal, com a informação de que não mais é possível a recuperação das declarações de Imposto de Renda dos anos de 1979 e 1980. Intimem-se as partes para manifestação sobre o referido Ofício. 3. DA IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO JUDICIAL O imóvel situado na SHIS QI 5, Conjunto 16, Casa 7, Brasília/DF, foi avaliado em R$ 1.850.000,00 ao ID 77125514. Intimados sobre a avaliação, o herdeiro Rogério pediu novo prazo para manifestação sobre o laudo de avaliação judicial, a ser aberto após a apreciação dos embargos de declaração. A inventariante Vitória Jeber Catelli, por sua vez, impugnou a avaliação (ID 88213062). Juntou laudos de avaliação emitidos por imobiliárias desta cidade e requereu que seja declarado que o valor atual de mercado do bem corresponde a R$ 2.236,666,67. Nesse passo, defiro ao herdeiro Rogério o prazo de 15 dias para se manifestar sobre a referida impugnação, ocasião em que, querendo, também poderá tecer impugnação ao laudo de ID 77125514. 4. DOS DOCUMENTOS Deverá o sr. Rogério Oliveira da Silva Catelli juntar certidão de nascimento atualizada, como determinado ao ID 73360523. No mais, a decisão de ID 85538701 intimou a inventariante para juntar a documentação exigida na decisão de ID 73360523, item “6”, a saber: a) documentos pessoais do falecido; b) certidão simplificada da empresa Transurma – Transportes Urbanos de Manaus LTDA.; c) esclarecimentos acerca da empresa Transol-Empresa de Transportes Solimões LTDA e DIPEVEDISTRIBUIDORA DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA; d) Certidão simplificada da junta comercial da empresa DIPEVE – DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. Quanto aos documentos pessoais do falecido, a inventariante alegou não os possuir, pois o óbito ocorreu há mais de quarenta anos. Verifico, no entanto, que ao menos a certidão de óbito já se encontra ao ID 42051161 e que a certidão de casamento consta ao ID 42051162. Em relação à certidão simplificada da empresa Transurma, o documento foi acostado ao ID 88213063. No que tange à empresa Transol, a inventariante informou que “na data da baixa a empresa estava em nome do espólio e que não houve cessão das quotas”. Nesse passo, deve-se considerar o valor a ser partilhado como sendo de Cr$ 2.591.770,12, correspondente a 40% do patrimônio líquido da empresa, a teor do balanço contábil de ID 42051174, página 4, e conforme já determinado no julgamento dos embargos de declaração acima. A certidão simplificada da empresa DIPEVE foi juntada ao ID 88213067. A propósito, foi determinado à inventariante que esclarecesse acerca das contradições apontadas no ID 73198460, no sentido de que consta do contrato social de ID 71536558 que a retirada do falecido foi em 19/11/1981, data posterior ao seu óbito, ocorrido em 11/5/1980. Nesse passo, a inventariante aduziu tratar-se de erro material, uma vez que “houve Reconhecimento de firma em 24/4/1980, ou seja, antes do falecimento do Autor da herança”. Reafirma que a retirada é anterior ao óbito. Nada obstante a alegação da inventariante, observo que apenas as assinaturas dos demais sócios foram reconhecidas em abril de 1980. A assinatura do falecido somente foi reconhecida em cartório, por semelhança, em 11 de novembro de 1980, momento posterior ao óbito. Não há como precisar a efetiva data da assinatura do sócio falecido, vez que reconhecida apenas por semelhança, e não por autenticidade. No entanto, é plausível crer que o documento efetivamente tenha sido assinado em abril de 1980, data em que os demais sócios o assinaram e em que ainda vivo estava o inventariado. Nesse sentido, reconheço que a retirada do inventariado é anterior ao seu falecimento, tendo em vista que a assinatura cuja firma foi reconhecida por semelhança goza de presunção de veracidade e, obviamente, presumindo-se verdadeira, somente poderia ter sido realizada antes do falecimento do inventariado. Assim, com a concordância de todas as partes, a alteração contratual já surtiu seus efeitos entre os sócios em data anterior ao óbito, ainda que tenha sido arquivada posteriormente ao óbito perante a Junta Comercial. Eventual impugnação à legitimidade do documento deverá ser debatida em via judicial própria. 5. DO VEÍCULO Quanto ao MAVERICK ano 1974 placa DF 4353, oficie-se ao DETRAN/DF solicitando o histórico de comunicação de vendas do bem e, caso inexistente, solicitando informações quanto ao órgão que dispõe de referidos dados. 6. DAS PROVIDÊNCIAS CARTORÁRIAS Reitere-se o ofício de ID 73632567, como determinado ao ID 85538701. Intimem-se os herdeiros de Leda Inês Porto, conforme decisão de ID 73360523, item “3”, e decisão de ID 85538701. Oficie-se ao Banco Bradesco, na forma determinada no item 3 da decisão de ID 85538701. Reitere-se o ofício de ID 73632567. Oficie-se ao Detran/DF, na forma acima determinada. 7. DA REMESSA À CONTADORIA A fim de evitar diligências desnecessárias, aguarde-se a preclusão da presente decisão. Em seguida, intime-se a inventariante a apresentar planilha atualizada, nos termos desta decisão e das decisões precedentes, nos mesmos moldes daquela juntada pelo juízo ao ID 73360525. Feito, intimem-se as partes e, ausente impugnação, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização, na forma determinada pelo item 8.4 da decisão de ID 73360523. Intimem-se. Decisão de Id 119679202, do processo de referência Cuida-se de embargos de declaração opostos pela inventariante, Vitória Jeber Catelli, e por Rogério Oliveira da Silva Catelli em face da decisão de ID 110612588. Rogério Oliveira da Silva Catelli, no ID 114584220, requer a expedição de ofícios a diversas instituições e bancos para investigação de movimentação de valores, envio de microfilmagem de extratos bancários e de alterações contratuais de contas bancárias, inclusive de empresas pertencentes ao inventariado, além de eventuais movimentações realizadas pela inventariante em conta conjunta, por ocasião da abertura do inventário, em 1980. Colaciona novos endereços para citação dos outros herdeiros. Junta sentença de ação de exigir contas, ID 114585240. Requer colação de restituição de valor que teria sido recebido pela inventariante a título de restituição de imposto de renda. Opõe questionamentos à manifestação de Sérgio Catelli Porto, no ID 104066392. Vitória Jeber Catelli, por sua vez, alega serem tempestivos os embargos de declaração interpostos em razão de não ter havido expediente forense nos dias 6 e 8 de setembro de 2021, consoante Portaria Conjunta do TJDFT 135/2020, e instabilidade do PJe, respectivamente. É o relatório. Decido. Manifestem-se as partes sobre as informações prestadas pelo Banco Bradesco no ID 112945282. Prazo 15 dias. Petição de Rogério Oliveira da Silva Catelli, ID 114584220 Antes do eventual deferimento de citação por oficial de justiça, a ser efetivada por meio de carta precatória, proceda-se citação por AR de Juarez Catelli Porto e Lourdes Terezinha Porto, já que foram indicados novos endereços na petição de ID 114584220, página 10. Citem-se Marília Catelli Porto e Marisa Catelli Porto nos endereços informados na petição de ID 114584220. Expeça-se mandado de citação. Acerca do pedido de colação de valor de restituição de imposto de renda, houve pronunciamento deste juízo na decisão de ID 101256550. Quanto ao pedido de expedição de ofícios às diversas instituições e bancos para investigação de suspeitas levantadas, diante do tempo já decorrido de quase quarenta anos este juízo já se manifestou no sentido de não ser possível exigir das instituições a apresentação das informações. No entanto, apenas como tentativa e na forma de colaboração, oficie-se o Itaú Unibanco para fizer a este juízo se é possível enviar extrato das contas existentes em nome do falecido e da viúva na data do óbito, em 11-5-1980. Manifeste-se Sérgio Catelli Porto quanto à petição de ID 114584220. Embargos de Declaração de ID 111866180, de Vitória Jeber Catelli Vitória Jeber Catelli, inventariante, alega tempestivos os embargos de declaração interpostos por não ter havido expediente forense nos dias 6 e 8 de setembro de 2021, consoante Portaria Conjunta do TJDFT 135/2020, e instabilidade do PJe, respectivamente. Razão assiste à inventariante, motivo pelo qual passa-se à análise do recurso de ID 102669327. Embargos de Declaração de ID 102669327, em face da decisão de ID 101256550, de Vitória Jeber Catelli A inventariante argumenta que os bens que compõem a sua meação não podem ser objeto de nova partilha, sob pena de violação da equidade e enriquecimento sem causa de Rogério Oliveira da Silva Catelli. Aduz que os bens a serem atribuídos a este consistiriam apenas naqueles de propriedade dos atuais espólios de Guido Catelli e Carolina Urbanski Catelli. Alega, mais uma vez, violação à equidade para defender que os valores a serem considerados devem ser os da avaliação na época da partilha, e que a aplicação de diferentes critérios de avaliação dos bens fere este princípio. Verifica-se que o recurso interposto não aponta obscuridade, contradição ou omissão na decisão de ID 101256550, mas se limita a buscar rediscutir as questões decididas em razão do inconformismo da parte. Quanto à alegação de que os bens os bens que compõem a meação não devem ser objeto de nova partilha, atente a embargante para o fato de que a partilha original foi declarada nula em sua totalidade, inclusive em recurso especial, ID 42051371, razão pela qual não cabe sua rediscussão pela via transversa dos embargos de declaração. No tocante aos diferentes critérios de valoração dos bens arrolados, não há obscuridade ou contradição. Os bens apresentam diferentes situações jurídicas e os critérios buscam alcançar, na medida do possível, o valor real das propriedades e valores mobiliários ou, pelo menos, o mais próximo deles. Conforme expressamente decidido, os valores declarados no inventário não podem ser opostos ao herdeiro que dele não participou, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à impugnação da avaliação dos Lotes 02 e 04, Quadra J, Rua JK, Bairro Aleixo Manaus/AM, trata-se de inovação processual. Ausente, também, omissão na decisão embargada. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos e, no mérito, deixo de acolhê-los em razão da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Intime-se a inventariante para que dê cumprimento à decisão de ID 101256550. Prazo 15 dias. Em razões recursais (Id 34790633), a inventariante, ora agravante, faz um histórico dos fatos processuais. Insurreciona-se quanto à metodologia de avaliação dos imóveis descritos como Lotes 02 e 04, Quadra J, Rua JK, Bairro Aleixo Manaus/AM. Argumenta para tanto que a decisão id. 64661778 determinou que a atualização dos valores de cada bem seria feita de acordo com as avaliações judiciais ocorridas à época da partilha, salvo, o imóvel que ainda permanece em nome da viúva [...]. Diz, não obstante, que a r. decisão agravada id. 101256550 mudou o entendimento e determinou que, em relação aos bens alienados, não deverá ser considerado os valores das avaliações da partilha, mas sim, do valor da alienação, sendo que, quando não puder comprovar o valor da alienação, será considerado o valor da partilha [...]. Informa que não foi ela quem realizou a alienação dos imóveis e sim seu procurador conforme consta da matrícula dos bens junto ao cartório extrajudicial competente. Assinala que os valores do lotes 02 e 04, Quadra J, Rua JK, Bairro Aleixo Manaus/AM seja atualizados considerando o valor das avaliações que consta na partilha, conforme planilha id. 64661781. Prossegue questionando o critério determinado pelo juízo para apuração do valor da empresa Transol, aduzindo que quando se trata da atualização dos imóveis dever-se-á considerar o valor da alienação, que é mais benéfico ao herdeiro; e em relação à referida empresa deverá ser considerado o valor do balanço, que também é mais benéfico ao herdeiro. Ocorre que a referida empresa estava em nome do Inventariado quando foi baixada, logo, dever-se-á considerar que houve depreciação, pois o herdeiro não pode só se beneficiar dos bônus. (sic) Assinala, no ponto, que na atualização do valor de empresa em questão deverá ser considerado o valor atual da empresa Transol que consta em sua certidão simplificada id. 71536556. Conclui seu arrazoado enfatizando que se não for utilizado o mesmo parâmetro (data, moeda, etc) em relação ao valores dos bens para se apurar se houve ou não excesso na partilha, ocorrerá a falsa impressão de que a meeira recebeu quinhão maior do que tinha direito. Assim, deverá ser considerado os valores à época da partilha sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa do herdeiro. Com isso, pede, ao final: Ante o exposto, requer-se que Vossas Excelências conheçam e deem provimento a este Agravo de Instrumento concedendo a liminar requerida e, no mérito, que a liminar seja mantida e que as r. decisões agravadas id. 101256550 e id. 119679202 sejam reformadas a fim de que valores dos lotes 02 e 04, Quadra J, Rua JK, Bairro Aleixo Manaus/AM sejam atualizados considerando o valor das avaliações que consta na partilha, conforme planilha id. 64661781; que o valor de atualização da empresa Transol seja o que consta em sua certidão simplificada id. 71536556; e que que seja determinado que, para apuração de eventual excesso, seja considerados os valores da partilha ou à época da partilha e, caso seja apurado algum valor a título de excesso, que o valor seja atualizada a partir da data da avaliação feita na partilha. A recorrente juntou a guia de preparo e documento de recolhimento no Id 34790625, pp. 1-2. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a recorrente, apesar de formular o pedido no recurso de concessão de liminar, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela parte agravante na indicação feita na peça recursal de pretensão liminar. Impõe-se à parte, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pelo recorrente foi levada a efeito em tópico específico destinado ao “MÉRITO”. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição objetiva tendente a fundamentar o pleito de concessão de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão de tutela de urgência recursal. A formulação de pedido liminar sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão emergencial, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, e art. 7o, § 1o, da Lei n. 12.016/09, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido liminar por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, rumem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 1.019, III, do CPC). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.